Tribunal: TCU
Processo: 039.401/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Cautelarmente, a intimação da Aneel para que suspenda a outorga de exploração do serviço de energia elétrica no Estado de São Paulo pela Enel Brasil S.A; fiscalização do contrato da Representada para que seja compelida a ressarcir os danos causados a comerciantes e cidadãos pela falha no serviço de distribuição de energia elétrica entre os dias 3 a 7 de novembro de 2023 e nos dias 19 e 20 de novembro de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 2606/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, com o objetivo de que este Tribunal adote providências relacionadas ao blecaute ocorrido na Rede de Distribuição de Energia Elétrica do estado de São Paulo a partir do dia 3/11/2023, especialmente em relação à empresa Enel Distribuição São Paulo (Enel-SP), responsável pelo fornecimento de energia em 24 municípios das Região Metropolitana da capital paulista. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Considerando que, conforme dispõe o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014, verifica-se a existência de interesse público no trato da suposta irregularidade/fragilidade, dada a obrigação dos gestores públicos em prestar contas sobre as atividades por eles desempenhadas e a necessidade do completo esclarecimento da questão relacionada ao blecaute, dada a sua relevância e a possibilidade de reincidência. Considerando que esta Corte de Contas já possui processo autuado para análise da questão (TC Processo 037.796/2023-2 ), o qual trata de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) e por meio da qual é solicitado que o TCU analise as causas do blecaute ocorrido na Rede de Distribuição do estado de São Paulo a partir do dia 3/11/2023 e acompanhe as medidas adotadas pelo Governo Federal no que se refere à obtenção de explicações das concessionárias de distribuição de energia elétrica em São Paulo sobre a interrupção dos serviços públicos essenciais prestados. Considerando que, em sua análise inicial, a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) identificou que estavam sendo adotadas as medidas pelos agentes públicos do setor; Considerando que o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de criar " uma força tarefa conjuntamente com a Controladoria Geral da União (CGU) a fim de apurar eventuais responsabilidades daqueles que permitiram que os moradores de São Paulo ficassem tanto tempo sem o fornecimento de energia elétrica adequado ", não possuía os pressupostos previstos no art. 276 do RITCU para adoção da referida medida. Considerando que o blecaute no estado de São Paulo ocorrido no mês de novembro de 2023 já está sendo analisado pelo TCU por meio de outro processo, de modo que, em que pese a autuação deste processo, entende-se oportuno, do ponto de vista dos princípios da economia processual e da racionalidade administrativa, apensar os presentes autos ao TC Processo 037.796/2023-2 , para que sejam devidamente avaliados os apontamentos apresentados pelos representantes no âmbito das investigações já em curso; Considerando que, conforme analisado no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 , não subsiste o perigo da demora, tendo em vista que o fornecimento de energia já foi reestabelecido nas redes de distribuição no estado de São Paulo; Considerando que o processo de " suspensão " de uma outorga e eventual declaração da caducidade de uma concessão de um serviço de energia elétrica deve observar o rito previsto na REN 846/2019 da Aneel para que se possa impor uma penalidade de intervenção ou de caducidade nas concessões de energia elétrica e que, nesses casos, é necessária a realização de fiscalização prévia dos serviços, o que já está ocorrendo por meio da Arsesp e da Aneel e deverá ser objeto de análise no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 ; Considerando, finalmente, os pareceres da AudElétrica (peças 5-7). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelos representantes, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 037.796/2023-2 , na forma prevista no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a relação de conexão existente entre ambos os processos; e dar ciência desta deliberação aos representantes. 1. Processo TC- Processo 039.401/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Luciene Cavalcante (Deputada Federal-PSOL/SP); Carlos Giannazi (Deputado Estadual/SP) e Celso Giannazi (Vereador, São Paulo/SP). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Celso Luis Giannasi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.